Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEIS. AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. SALAS COMERCIAIS E IMÓVEL RESIDENCIAL. CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE CONSTRUÇÃO.
A fundada dúvida quanto à avaliação, autoriza que outra seja realizada - CPC 873, III.